Tribunal: TJES
Processo: 0015477-36.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015477-36.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSARA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

2.
Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, embora a responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ela não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica. Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente.

3.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença de fls. 80-83 integrada por decisão de id. 8841858, que, nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito
ajuizada por
GILSARA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para declarar a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

Em suas razões recursais
(fls. 87-97v)
, a
EDP
sustentou, em síntese, a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no qual se constatou evidente irregularidade no medidor e, por esta razão, alega que inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI, tendo agido em exercício regular do direito.

Contrarrazões em id. 8841860 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Na oportunidade, à Secretaria para que retifique a atuação da apelação cível, para que conste a
EDP

ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
como apelante e
GILSARA DOS SANTOS
como apelada.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0015477-36.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSARA DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença de fls. 80-83 integrada por decisão de id. 8841858, que, nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito
ajuizada por
GILSARA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para declarar a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

Em suas razões recursais
(fls. 87-97v)
, a
EDP
sustentou, em síntese, a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no qual se constatou evidente irregularidade no medidor e, por esta razão, alega que inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI, tendo agido em exercício regular do direito.

Contrarrazões em id. 8841860 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1
º

A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2
º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
º

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base nessa premissa, e analisando os documentos juntados aos autos, observo que, embora a responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ela não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 46).

Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente.

Ademais, a apelante procedeu com a troca do medidor, impossibilitando a perícia técnica para apurar a veracidade do quanto alegado, conforme bem salientado pelo culto magistrado
Murilo Ribeiro Ferreira
.

Pelo exposto,
diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que
deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, esta c. Câmara já decidiu de igual maneira, conforme se extrai dos seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes TJES.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014231-45.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 09/Apr/2024).

Cito, ainda, especificamente o seguinte julgado, desta c. Câmara Cível em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simoes; Julgado em: 15/Dec/2023).

Destarte, por ter sido apurada de forma unilateral a suposta irregularidade, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso, mantendo-se hígida a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.